Tribunal: TJBA
Processo: 8015060-85.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015060-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANGELO CALMON DE SA

Advogado(s)
:
LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA, FRANCIELE SANTOS DE CARVALHO, CARLA LESSA SANTANA, NUNO BRITO RIBEIRO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO FISCAL DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECUSA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS A PESSOA QUE ANTERIORMENTE FIGUROU COMO DIRETOR. ILEGALIDADE CARACTERIZADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por ex-Diretor de Instituição Financeira, visando a obtenção de certidão negativa de débitos fiscais, para fins de concretização de uma doação, em razão da recusa da Autoridade Fazendária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definição sobre a possibilidade de obtenção de certidão negativa de débitos
por pessoa que, embora conste no Processo Administrativo Fiscal e na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável tributário, jamais foi notificado para o exercício do contraditório e da ampla defesa no referido procedimento ou posterior Execução Fiscal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Secretário da Fazenda
é legitimado a compor o polo passivo da relação processual, por ser
o superior hierárquico da Pasta na qual a discussão vem se desenvolvendo, exercendo a coordenação e supervisão dos órgãos de sua Secretaria, na forma do art. 109, I, da Constituição do Estado da Bahia, possuindo, por conseguinte, competência para determinar o que for de direito para cumprir o quanto for decidido neste Mandado de Segurança.

4.
Afasta-se a tese de decadência, desde quando não decorreram mais de 120 dias desde o conhecimento pelo interessado sobre a inviabilidade de expedição de Certidão Negativa de Débitos Tributários.

5. Rejeita-se também a preliminar de ausência de interesse processual, por se confundir com o próprio mérito da Ação Mandamental.

6
.
Embora o Estado da Bahia tenha citado o julgamento de processos pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, construídos no sentido de que caberia ao Impetrante o ônus de demonstrar que
não houve prática de atos ilícitos na administração da pessoa jurídica,
mediante Embargos do Devedor, olvidou-se de que tal demonstração somente teria lugar como matéria defensiva nos autos da Execução Fiscal, para a qual o Impetrante não foi citado

7
.
Fato é que
d
o cotejo dos autos da Execução Fiscal, no qual é possível analisar
o PAF
que a ela deu origem, não se vislumbra a notificação do Impetrante em nenhum dos procedimentos, hipótese que dá força à tese por ele desenvolvida, no sentido de que não tinha conhecimento sobre a existência do débito ou mesmo da CDA e posterior ajuizamento da Execução.

8
.
Considerando o fato de que efetivamente está caracterizado o desconhecimento do Impetrante sobre a existência dos débitos que lhe estão sendo imputados, torna-se aplicável ao caso em apreço o verbete n.º 430 do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
.

9.
A análise da referida súmula revela o entendimento firmado pela Corte Cidadã no sentido de que não há por que se falar em responsabilidade objetiva do sócio-gerente pelos débitos da pessoa jurídica, ressalvada a hipótese de prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

1
0.
A conclusão adotada, todavia, é que a responsabilidade do sócio-gerente não é automática, dependendo o redirecionamento da obrigação de prévia citação, para que seja viabilizado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

1
1.
Afirmar simplesmente que a CDA tem presunção de legitimidade e que o ônus de provar o contrário incumbe ao contribuinte, sem antes lhe conferir o direito ao devido processo legal, o contraditório e à ampla defesa, não é a conduta que se espera do órgão fazendário, à medida que fere os direitos mais basilares previstos no art. 5º,
LIV e LV,
da CRFB/1988.

1
2. Caracterizada a ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, que resultaram no desconhecimento do Impetrante sobre o débito fiscal que lhe está sendo imputado, resta configurado o direito líquido e certo à obtenção da Certidão Negativa de Débitos Tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Segurança concedida.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CRFB/1988, art. 5º, LIV e LV;
Constituição do Estado da Bahia, art. 109, I;
CTN, art. 135, III
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 586.020-MG, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma,
DJ
e
31/
0
5/2004
;
STJ,
AgRg no REsp n. 570.096-SC,
Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ
e
de 10/
0
5/2004,
STJ, Súmula 430
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA